Tribunal: TJES
Processo: 5020194-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020194-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATUZALEM PASSOS DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5020194-61.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: MATUZALEM PASSOS DOS SANTOS.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, BANCO PAN S.A., FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA OCORRIDA EM 2005. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE TUTELA JURÍDICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FRAUDE ANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFRAÇÕES AUTUADAS PELO DER/ES EM 2008 TAMBÉM PRESCRITAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRETENSÃO EM DESFAVOR DO DETRAN/ES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de
MATUZALEM PASSOS DOS SANTOS,
cuja sentença (ID nº “
44680526
”) julgou a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente) sem julgamento de mérito, com fulcro nos arts. 485, IV e VI, ambos do CPC/2015.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que “[...]
o caso em apreço, não se discute apenas a nulidade do contrato celebrado entre particulares em razão de fraude, MAS TAMBÉM SE POSTULA A ANULAÇÃO DAS MULTAS ATUALMENTE VINCULADAS À MOTOCICLETA EM QUESTÃO, o que resta devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos
[...]”.

De saída, entendo que a pretensão recursal deve proceder.

Ora, há amplíssima aplicação, no direito e casuística brasileiras, dos princípios “
jura novit curia
” (o juiz conhece o direito) e “
da mihi facum, dabo tibi jus
” (dá-me os fatos que eu te dou o direito)
. O Estado-Juiz aplica o direito cabível e pertinente ao caso, a partir dos fatos narrados (evidentemente, estribados no contraditório e ampla defesa, vedando-se decisão-surpresa
). E isso se dá porque

O juiz pode decidir a causa baseando-se em outro texto legal que não o invocado pela parte, mas não lhe é dado escolher, dos fatos provados, qual deve ser o fundamento de sua decisão, se o fato eleito for diferente daquele alegado pela parte, como fundamento de sua pretensão.

Cabe às partes o auxílio nesse exercício (princípios da boa-fé; da cooperação e teleologia da norma – arts. 5º, 6º, 8º
, do CPC/2015), demonstrando a lei aplicável aos fatos em tela.

Não é por outra razão que o CPC acolheu o princípio da substanciação, onde a causa de pedir da parte é contida. Assim, “[...]
pelo fato ou conjunto de fatos constitutivos do direito do autor. Como conseqüência lógica a mudança dos fatos acarreta uma nova causa de pedir e, portanto, uma diferente demanda.
”
Outrossim, das causas de pedir próxima e remota, apenas aquela vincula o Estado-Juiz, já que “[...]
a invocação dos fundamentos jurídicos na petição inicial não passa de mera proposta ou sugestão endereçada ao juiz, ao qual compete fazer depois os enquadramentos adequados
[...]”
No mesmo sentido: “
Da causa de pedir, somente a narrativa dos fatos se estabiliza
[...]”

Dito isso, verifico que,
in casu
, a pretensão do Recorrente há muito prescreveu, anos antes do ajuizamento da presente demanda.

Registre-se que a prescrição é questão de ordem pública, que demanda conhecimento de ofício. Tal matéria é tão evidente que a presente demanda sequer deveria ter sido recebida pelo juízo de piso, visto que os prazos prescricionais perante os Requeridos é quinqüenal, seja pelo CDC ou pelo Decreto 20.910/1932.

Assim, quanto às instituições financeiras, a matéria há muito está prescrita (2011) e eventual descumprimento contemporâneo da sentença transitada em julgado em 2006 deve ser exercida perante o juízo competente, através do incidente processual correto – à vista da vigência do processo sincrético desde a promulgação da Lei nº 11.232/2005.

O mesmo se dá com o DER/ES, visto que a Autarquia autuou o Recorrente em 2008, tendo essa pretensão prescrito em 2013.

Quanto ao Estado do Espírito Santo e o DETRAN/ES, autoridades responsáveis pelo lançamento de IPVA e cobrança do licenciamento, entendo que a petição inicial é inepta, pois que apesar de decorrer logicamente que o IPVA e licenciamento não são devidos em caso do reconhecimento de inexistência do negócio, a questão é que o Recorrente não fundamenta tal pretensão em sua petição inicial. Tampouco pede isso, limitando-se a requerer que o Estado-Juiz deva “[...]
cancelar as obrigações em face do autor, tanto contratuais quanto decorrentes da propriedade e/ou multas do automóvel;
”

Ora, bem se sabe que a atuação do juiz é restrita (por conta do princípio dispositivo – art. 2º, CPC/2015) ao princípio da adstrição (arts. 141 c/c 492, CPC/2015). Dessarte, não é possível adentrar nessa questão por manifesta inépcia da inicial, visto que ausente causa de pedir e pedidos quanto ao tributo e licenciamento.

Em razão da presente quadra processual, contudo, se trata de “[...]
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
” com relação ao ESTADO e DETRAN/ES

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de
MATUZALEM PASSOS DOS SANTOS
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)